Tribunal: TCU
Processo: 012.254/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada de decorrência de irregularidades na execução de recursos advindos do SUS, nos exercícios de 2006 e 2007, destinados a ações relacionadas a programas do Ministério da Saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada em atendimento à determinação expressa no subitem 9.5 do Acórdão 888/2016-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, diante da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, a teor do art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. determinar a exclusão dos nomes dos srs. Gerson Veras de Siqueira Mendes, Gildene Costa Alves, Lucenita Pereira Costa, Maria Domingas Mendes Almeida e Marinice Froes Mendes dos registros eletrônicos deste processo junto aos sistemas informatizados do Tribunal; e 9.3. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Saúde e à Prefeitura Municipal de Pedro do Rosário/MA.